Tribunal: STF
Processo: Rcl 86649
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS PÚBLICAS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.